Tribunal: TJES
Processo: 5007052-18.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007052-18.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA ZELENE FERRARI BONISEGNA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007052-18.2023.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDA: MARIA ZELENE FERRARI BONISEGNA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
Dr. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONTRATO DIGITAL. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. MÁ-FÉ CONFIGURUADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DO VALORES DEPOSITADOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
MARIA ZELENE FERRARI BONISEGNA
em face do
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
Narra a autora, em síntese, que a parte requerida realizou descontos infundados em seu benefício previdenciário inerente ao contrato nº 90127067162 e contrato nº 90127067322. Afirma não ter pactuado os citados empréstimos. Declara que, na verdade, em setembro de 2023 recebeu dois telefonemas de uma pessoa que se identificou como preposto do Requerido, informando acerca de créditos que estaria apta a receber, mas de plano recusou o recebimento de qualquer benefício. Não obstante, foi vítima do golpe, sendo creditados em sua conta valores não desejados. Almeja a anulação dos contratos; a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do Requerido ao pagamento de danos morais.

Em sede de contestação (ID. 9209922), afirma o Réu que os contratos foram celebrados validamente por meio eletrônico e os valores correspondentes foram creditados em conta pertencente à Autora. Além disso, houve disponibilização de biometria facial do aderente ao tempo das contratações, razões pelas quais as pretensões iniciais devem ser julgadas improcedentes, em especial, o pedido indenizatório por danos morais, uma vez que os fatos narrados não justificam o seu acolhimento.

A sentença (ID. 9210358) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Pelo exposto, julgo procedente em parte o pedido inicial para o fim de condenar a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do contrato.

Declaro a inexistência dos débitos decorrentes dos contratos nº 90127067162 e 90127067322.

Condeno a parte Requerida à obrigação de restituir, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, CDC, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Postulante.”

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 9210364). Aduz, a inexistência de ato ilícito, regularidade na contratação, ausência de danos materiais e morais. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer que sejam minorados os danos morais e que seja realizada a devolução de valores na forma simples, ante não comprovação de má-fé da parte recorrente.

A requerida apresentou contrarrazões (ID. 9210368), reiterando os argumentos da exordial, objetivando a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença ora guerreada.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo banco recorrente, de que o contrato fora devidamente assinado digitalmente, em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte da autora, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie, por si só, demonstra que ela contratou o serviço, haja vista que a mesma pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado.

Ademais, verifico que foi utilizada a mesma biometria para a celebração de ambos os contratos, fato que, por si só, demonstra a irregularidade na celebração dos contratos, como bem destacado na sentença guerreada, vejamos:

“Foram dois os contratos supostamente celebrados, cada um deles contendo a biometria facial da Autora. Porém,
pode-se observar que as duas biometrias faciais são idênticas
. Ora, se o banco afirma que o Consumidor aderiu de livre e espontânea vontade a dois contratos, imagine-se que cada um deles fora celebrado em momento distinto. Logo, deveriam ser produzidas duas três biometrias faciais distintas, o que não aconteceu in casu, tornando a tese autoral verossímil, no sentido de que os negócios foram pactuados de maneira fraudulenta sem a sua manifestação de vontade.”

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração, ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo para evitar eventuais ataques de "hackers", e visa através de reconhecimento facial para "App" de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel.

Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado em eventual empréstimo, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária, ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Isto porque, tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários e operações financeiras.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços de forma segura. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos morais e materiais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Quanto aos danos materiais, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente. No caso em apreço, vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, haja vista que a autora deixou claro que não tinha interesse na contratação e, ainda assim, utilizaram do reconhecimento facial da parte para justificar a contratação.

Poderia o banco ter apresentado a gravação da ligação realizada, a fim de comprovar a regularidade da contratação, o que não fez, restando presumida a veracidade das alegações autorais.

Por fim, assiste razão, ainda, no que tange à necessidade de retorno das partes ao
status quo ante,
motivo pelo qual a autora deve devolver ao banco os valores depositados em sua conta bancária, estando autorizada a compensação na forma do art. 368 do CC.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando parcialmente a sentença,
APENAS
para determinar que a autora devolva ao banco recorrente os valores depositados em sua conta em decorrência dos contratos objetos desta ação, restando autorizada a compensação de valores, na forma do art. 368 do CC. Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)